Tribunal: STF
Processo: HC 247405
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juan de Souza Fernandes contra conduta omissiva do Relator do HC 889.547/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (evento 5, fls. 37-45).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do HC 889.547/SP, em curso na Corte Superior, estando concluso desde 27.5.2024. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Sustenta a nulidade de sentença condenatória porquanto fundada em provas ilícitas. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata inclusão do HC 889.547/SP para julgamento de mérito perante o Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 889.547/SP foi distribuído, por dependência, à relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 14.02.2024. Na sequência, em 20.02.2024, houve prolação de decisão monocrática indeferindo o pedido de liminar formulado, estando os autos conclusos desde 27.5.2024. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021), e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, “está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional” (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 889.547/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente